Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710471-46.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS MATEUS CAVALCANTI SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. COERÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos, conforme reiterada orientação jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça. II - Quanto à arguição relativa aos preceitos do art. 226 do CPP, cumpre reforçar, ademais, que o procedimento ali previsto traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que a sua inobservância, na fase policial, não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando as demais provas dos autos ratificam o reconhecimento pessoal efetuado na fase inquisitorial, levando-se em consideração o conjunto fático-probatório. III - Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçados por outras provas, sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado. IV – Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 226 e 386, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que a busca policial e o reconhecimento, em fase inquisitorial, foram feitos sem a observância dos requisitos previstos em lei. Sustenta, assim, diante dos referidos vícios, que não há prova suficiente de autoria, devendo ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155, 226 e 386, incisos VI e VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pela higidez das provas de autoria e de materialidade, afastando a tese de absolvição, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012